Tribunal: TJMT
Processo: 1025585-83.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025585-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO SURIANO - CPF: 260.339.148-80 (ADVOGADO), CEREDO PEDRO SOARES DE LIMA - CPF: 284.361.720-00 (EMBARGANTE), CELITA COLORINDA DE LIMA - CPF: 310.266.990-53 (EMBARGANTE), JOCELI GUIZZO - CPF: 408.830.199-49 (EMBARGADO), AGNALDO ROVER - CPF: 008.428.899-06 (EMBARGADO), ADRIANO DEL MORO - CPF: 038.095.059-60 (EMBARGADO), MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS - CPF: 042.860.431-50 (ADVOGADO), EDUARDO BENINI - CPF: 272.315.568-41 (ADVOGADO), GUSTAVO OLIVA MINELLI - CPF: 219.250.658-98 (ADVOGADO), GABRIEL FERNANDES KHAYAT - CPF: 372.563.328-23 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR. ARRENDAMENTO RURAL. OMISSÃO QUANTO AO INADIMPLEMENTO DE PARCELAS SUBSEQUENTES. ÁREA INCONTROVERSA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência em ação de despejo decorrente de contrato de arrendamento rural, reconhecendo apenas a citação dos agravados por comparecimento espontâneo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o inadimplemento das parcelas vencidas em 30/07/2024, 30/03/2025 e 30/07/2025, referentes à área de 745 hectares reconhecida como incontroversa pelos próprios embargados na ação revisional conexa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em significativa omissão ao não enfrentar o inadimplemento contratual relativo às parcelas subsequentes ao depósito inicial, elemento nuclear para análise dos requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado.

4. A existência de ação revisional não autoriza o inadimplemento integral das parcelas, especialmente quanto à área que os próprios embargados reconhecem como incontroversa, configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

5. O Decreto n. 59.566/1966 estabelece de forma expressa que o inadimplemento constitui causa objetiva para o despejo em contratos de arrendamento rural, independentemente de discussões paralelas sobre outras condições contratuais.

6. O inadimplemento configurou-se não apenas pela mora, mas pela absoluta ausência de pagamento de parcelas vencidas há mais de um ano, caracterizando recusa ao cumprimento da obrigação contratual e enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Agravo de instrumento provido para deferir a tutela de urgência de despejo.

Tese de julgamento:

"1. Constitui omissão sanável por embargos de declaração o acórdão que deixa de analisar o inadimplemento de parcelas contratuais subsequentes, ainda que referentes à área reconhecida como incontroversa em ação revisional conexa. 2. O inadimplemento reiterado de parcelas de arrendamento rural, mesmo quanto à área incontroversa, autoriza a concessão de tutela de urgência para despejo, nos termos do art. 32, III, do Decreto n. 59.566/1966."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, §3º, 335, I, 564, parágrafo único, e 1.022; CC, arts. 422 e 884; Decreto n. 59.566/1966, arts. 26 e 32, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10050085520238110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06/06/2023; TJ-MT, AI 1002015-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/06/2024; TJ-MT, AI 10291655820248110000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CEREDO PEDRO SOARES DE LIMA e CELITA COLORINDA DE LIMA
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso “
apenas para reconhecer que os agravados já se encontram citados em razão de seu comparecimento espontâneo nos autos, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, mantendo-se, contudo, a determinação de realização da audiência de conciliação e a contagem do prazo para contestação a partir desta, conforme previsto no art. 335, I, do CPC, mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos
” que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da
Ação de Despejo c/c Pedido Liminar n. 1000648-37.2025.8.11.0023
.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar ponto essencial referente ao inadimplemento das parcelas subsequentes à distribuição da ação revisional, destacando que os embargados não efetuaram o depósito judicial das parcelas vencidas em 30/07/2025, 30/03/2025 e 30/07/2024, relativas à área incontroversa de 745 hectares, reconhecida pelos próprios como devida. Sustentam que houve apenas um depósito inicial e que, a partir de então, os embargados deixaram de adimplir integralmente suas obrigações, circunstância que teria sido desconsiderada no acórdão embargado, o qual manteve o indeferimento da tutela de urgência.

Aduzem, ainda, que o julgado deixou de se manifestar sobre dispositivos legais expressamente suscitados, configurando, assim, omissão apta a ensejar o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores. Com base no artigo 1.025 do CPC e na Súmula n. 98 do STJ, requerem o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, sanando-se as omissões apontadas e assegurando-se o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

Em contrarrazões apresentadas em id. 321978851, os embargados sustentam que os embargos de declaração opostos pelos embargantes não apontam qualquer vício real no acórdão, mas visam apenas rediscutir matéria já amplamente analisada e decidida, com nítido caráter infringente. Argumentam que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, completa e coerente todas as questões relevantes, especialmente quanto ao indeferimento da tutela de urgência, fundado em três pilares: (i) a existência de ação revisional conexa, que demanda dilação probatória e apuração técnica da área e valores do arrendamento; (ii) a necessidade de perícia para verificação de eventuais danos ambientais; e (iii) a vedação do art. 300, §3º, do CPC, que impede a concessão de tutela de urgência em situações de irreversibilidade.

Asseveram que a alegação de omissão quanto aos depósitos judiciais subsequentes é irrelevante, pois o acórdão não se baseou na existência ou ausência desses pagamentos para indeferir a tutela, e sim na controvérsia jurídica e fática instaurada na ação revisional. Sustentam, ainda, que não há omissão quanto aos dispositivos legais invocados, pois o julgado contém fundamentação suficiente, sendo desnecessária a menção expressa a todos os artigos indicados. Por fim, afirmam que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, configurando uso indevido da via aclaratória, motivo pelo qual requerem sua rejeição integral e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, bem como a condenação dos embargantes em honorários advocatícios específicos pela interposição de recurso manifestamente infundado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CEREDO PEDRO SOARES DE LIMA e CELITA COLORINDA DE LIMA
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso “
apenas para reconhecer que os agravados já se encontram citados em razão de seu comparecimento espontâneo nos autos, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, mantendo-se, contudo, a determinação de realização da audiência de conciliação e a contagem do prazo para contestação a partir desta, conforme previsto no art. 335, I, do CPC, mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos
” que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da
Ação de Despejo c/c Pedido Liminar n. 1000648-37.2025.8.11.0023
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Reexaminando detidamente a questão, constato que, de fato, o acórdão embargado incorreu em significativa omissão ao não apreciar ponto essencial arguido pelos embargantes desde a petição inicial do agravo de instrumento:
o inadimplemento contratual relativo às parcelas vencidas em
30/07/2024, 30/03/2025 e 30/07/2025
, concernentes à área de 745 hectares, expressamente reconhecida pelos próprios embargados como incontroversa na ação revisional conexa
.

A omissão apontada não constitui mera questão secundária ou periférica, mas elemento nuclear para a análise dos requisitos da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito invocado, cuja apreciação inadequada comprometeu a integridade do julgamento.

O acórdão embargado limitou-se a consignar que "
os próprios agravados, ao proporem a ação revisional, realizaram o depósito judicial da quantia correspondente à área que consideram incontroversa, demonstrando, a princípio, que não há uma recusa injustificada ao pagamento
", sem, contudo, enfrentar a circunstância decisiva de que
tal depósito foi único e inicial, não tendo os embargados efetuado os pagamentos das parcelas subsequentes
com
relação à área que reconheceram como incontroversa
.

Ao examinar os documentos acostados aos autos da ação revisional, verifico que, de fato, consta apenas um único comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 160.763,82 (cento e sessenta mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), realizado em 30/08/2023 (ids. 127604932 e 127604933 – processo n. 1002314-44.2023.8.11.0023), inexistindo qualquer outro pagamento das parcelas vencidas posteriormente, as quais, segundo o contrato firmado entre as partes (id. 303561896), deveriam ocorrer em 30/03/2024, 30/03/2025 e 30/07/2025.

Esta constatação revela-se decisiva para a resolução da controvérsia, pois a existência de ação revisional de contrato não autoriza, por si só, o inadimplemento integral e reiterado das parcelas, notadamente quanto à área que
os próprios embargados reconhecem agricultável e, portanto, incontroversa (745 hectares).

O Decreto n. 59.566/1966, que regulamenta o Estatuto da Terra, estabelece em seu art. 32, inciso III, de forma expressa e inequívoca, que "
só será concedido o despejo
" quando "
o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado
". Trata-se de norma cogente que institui o inadimplemento como causa objetiva para o despejo, independentemente de discussões paralelas sobre a extensão da área arrendada ou outras condições contratuais, ainda que estas sejam de extrema importância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL –
DESPEJO LIMINAR – ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Nos termos do art. 32, III da Lei n. 59 .566/66 é cabível a concessão de despejo em contrato de arrendamento rural quando o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado
”. (TJ-MT - AI: 10050085520238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL –
DESPEJO DECRETADO FUNDADO NA INADIMPLÊNCIA – OPORTUNIZAÇÃO DE PURGAÇÃO DA MORA – NÃO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE - POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os contratos de arrendamento rural são disciplinados pelo Estatuto da Terra (Decreto-Lei nº. 59.566/66), que de forma expressa autoriza o deferimento da tutela de urgência, com a decretação de despejo do arrendatário, em caso de não pagamento dos aluguéis avençados.
No caso em comento, sendo concedido o prazo para purgação da mora e não efetuando o arrendatário o pagamento integral, torna-se plenamente possível o deferimento do despejo”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002015-05.2024.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 3.
A ausência de comprovação robusta do adimplemento das obrigações contratuais reforça a legitimidade do despejo e a tutela provisória concedida.
4.
A manutenção da posse do imóvel pelo agravante, em situação de inadimplência, implica prejuízo aos agravados, justificada a concessão da medida liminar para proteção dos direitos de propriedade e mitigação de danos.
5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de despejo liminar em contratos de arrendamento rural na hipótese de inadimplência, dispensada a notificação prévia nos termos do Decreto-Lei nº 59.566/1966. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido para manutenção da decisão agravada que determinou a desocupação do imóvel e indeferiu a gratuidade processual. Tese de julgamento: "1. A cláusula contratual que admite compensação de benfeitorias não exclui a obrigação principal de pagamento do aluguel, sendo imprescindível comprovação inequívoca do adimplemento das obrigações contratuais para afastar a inadimplência; 2.
A tutela provisória de urgência pode ser concedida em ação de despejo por inadimplemento, dispensada notificação prévia em contratos de arrendamento rural.
" (...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10291655820248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025 - destaquei).

No caso concreto, o inadimplemento configura-se não apenas pela mora, mas pela absoluta ausência de pagamento de parcelas vencidas há mais de um ano, o que caracteriza verdadeira recusa ao cumprimento da obrigação contratual, mesmo em relação à área que os próprios embargados reconhecem como devida.

É princípio basilar do direito civil e da teoria geral dos contratos que, mesmo quando há controvérsia sobre parte da prestação, a parte incontroversa deve ser adimplida, sob pena de configuração de inadimplemento total. Essa compreensão é corroborada pelo princípio da boa-fé objetiva, positivado no art. 422 do Código Civil, que impõe às partes o dever de lealdade e cooperação recíproca na execução do contrato. A conduta dos embargados, ao deixarem de efetuar qualquer pagamento após o depósito inicial, ainda que parcial, revela comportamento contrário à boa-fé, caracterizando inadimplemento substancial apto a autorizar a rescisão contratual e o consequente despejo.

No caso em apreço, os próprios embargados, na ação revisional, reconheceram que 745 hectares são aptos ao cultivo e propuseram-se a pagar o valor correspondente a esta área. Contudo, efetuaram apenas um depósito inicial e, desde então, não realizaram qualquer outro pagamento, configurando inadimplemento contratual quanto à área incontroversa.

O inadimplemento revela-se ainda mais grave, pois não se trata de depósito insuficiente, mas de completa ausência de pagamento das parcelas vencidas há mais de um ano, configurando inequívoca recusa ao cumprimento da obrigação contratual, mesmo em relação à área incontroversa.

Esta omissão no acórdão embargado é substancial e compromete a análise da probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Ademais, o acórdão embargado, ao concluir que o fundamento da tutela de urgência era apenas a existência de ação revisional conexa, deixou de considerar que o inadimplemento reiterado e contínuo das parcelas, mesmo em relação à área incontroversa, constitui fato superveniente que, por si só, é de suma importância e autoriza a concessão da medida liminar de despejo.

Quanto à irreversibilidade da medida, prevista no art. 300, §3º, do CPC, cumpre ressaltar que tal requisito deve ser ponderado em face do perigo da demora e da probabilidade do direito, especialmente quando o risco de prejuízo recai sobre ambas as partes. No caso, os embargantes estão privados da fruição de seu imóvel sem a contraprestação devida, o que representa violação ao equilíbrio contratual e à função social do contrato.

O perigo de dano aos embargantes é manifesto e atual, materializado não apenas na privação dos frutos de seu imóvel, mas também no risco de responsabilização por eventuais danos ambientais causados na área – o que está sendo discutido na ação revisional, mas que ainda assim representa um risco aos embargantes -, sem que os embargados estejam adimplindo sequer a contraprestação pela área que reconhecem como incontroversa. Tal situação caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Nesse cenário, a concessão da tutela de urgência para determinar o despejo mostra-se medida imprescindível para restabelecer o equilíbrio contratual e evitar a perpetuação de situação manifestamente contrária ao direito, sendo possível mitigar o risco de irreversibilidade mediante a autorização para que os embargados realizem a colheita de eventual plantação existente na área.

Desta forma, reconheço a omissão no acórdão embargado quanto à análise do inadimplemento das parcelas subsequentes à distribuição da ação revisional, o que compromete a integridade do julgamento e justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma da decisão.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e, em consequência,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e
DEFERIR
o pedido de tutela de urgência formulado na
Ação de Despejo n. 1000648-37.2025.8.11.0023
, determinando a desocupação do imóvel pelos agravados no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Fica autorizada, desde já, a colheita de eventual plantio pelos agravados, a fim de mitigar os efeitos da presente decisão e evitar perdas desnecessárias.

Considero expressamente prequestionados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, os arts. 564, parágrafo único, do CPC, 26 e 32, III, do Decreto n. 59.566/1966.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025